Tribunal: TJSP
Processo: 2088035-28.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Custeio da prova pericial atribuído ao autor. Descabimento. Produção da prova pericial pleiteada genericamente pelas partes e fixada pelo juízo. Regime de custeio da prova que segue o art. 95 do CPC. Recurso provido.